Tribunal: TJES
Processo: 0006246-55.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006246-55.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006246-55.2015.8.08.0012

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação a tributo cobrado pelo Município de Cariacica. Alega a Apelante ser sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime de exclusividade, sem fins lucrativos, estando, portanto, abrangida pela imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade de economia mista Apelante faz jus à imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.140 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca alcança apenas empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais sem caráter concorrencial, sem distribuição de lucros a acionistas privados e sem risco ao equilíbrio do mercado, conforme tema n. 1.140 da repercussão geral.

4. A Apelante, embora sociedade de economia mista vinculada ao Estado do Espírito Santo, não exerce serviço público de prestação obrigatória e exclusiva, mas atividade de exploração econômica de bens e serviços.

5. O estatuto social da Apelante prevê expressamente a possibilidade de distribuição de lucros e dividendos, afastando o requisito exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a concessão da imunidade tributária recíproca.

6. O ônus da prova da incidência da imunidade tributária recíproca recai sobre a parte que a alega, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo a Apelante demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica a sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, distribuem lucros ou não prestam serviço público essencial em regime de exclusividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CF/1988, art. 173, §1º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1320051 (Tema 1.140 da repercussão geral); TJES, AI nº 0009473-53.2015.8.08.0012, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.11.2015; TJSC, APL 5014062-42.2023.8.24.0023, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em face da r. sentença (fls. 134/142; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital - que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em epígrafe, julgou improcedente o pedido formulado em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões recursais (ID 8685808), a Apelante, em resumo, defende que é uma sociedade de economia mista, que presta serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade, com capital majoritariamente estatal. Ressalta, nesse sentido, que
“a sociedade de economia mista substitui o Estado na prestação de serviço público obrigatório e essencial, em regime de monopólio, sem caráter concorrencial, não havendo que sujeitar-se passivamente a qualquer incidência tributária, pois está acobertada pela imunidade tributária recíproca”
.

Contrarrazões do Apelado (ID 8685817), pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da aplicação da regra constitucional de imunidade tributária recíproca (art. 150, inc. VI, “a”, CF) em favor da
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

De saída, registro que o STF, em julgamento paradigmático e vinculante, manifestou-se quanto ao alcance da imunidade tributária recíproca, senão vejamos a tese firmada no âmbito do tema n. 1.140 da repercussão geral:

Tema 1.140

As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.

Muito embora a Apelante sustente que se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para fins de extensão da imunidade tributária e consequente declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Ente Público Municipal, entendo que razão não lhe assiste.

A
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
(CEASA-ES), de fato, é sociedade de economia mista, estando, pois, inserida na Administração Pública Indireta do Estado do Espírito Santo. Trata-se de entidade vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, sendo participante do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento.

Todavia, como já se manifestou esta Segunda Câmara Cível, ao apreciar o agravo de instrumento n. 0009473-53.2015.8.08.0012, interposto no bojo deste processo, a atividade exercida pela entidade não se enquadra no conceito de serviço de interesse público exclusivo. Confira-se, por oportuno, a ementa do citado julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÃO SUJEITAS AO MESMO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS, NÃO FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal estabelece que as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, como é o caso em tela, estão sujeitas ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, para que não lhe seja proporcionado situação mais vantajosa nas condições de contratar, ocasionando concorrência desleal. II.
Na hipótese vertente, porque não ficou comprovado que o Recorrente exerça serviço de interesse público exclusivo. Por outro lado, restou evidenciado que o Recorrente é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços.
III.
O Regulamento do Mercado, obtido no próprio site da Recorrente, demonstra que se trata de empresa que exerce atividade de exploração econômica, não fazendo jus, portanto, ao benefício da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal de 1988
. IV. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES. 0009473-53.2015.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 16/11/2015)

Ademais, do exame do estatuto da sociedade disponibilizado no próprio sítio eletrônico da Apelante, depreende-se que há a distribuição de lucro, consoante previsão de seus arts. 10, inc. III e 31,
ipsis litteris:

Art. 10. Compete ao Conselho Fiscal:

[...]

III. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures e bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos
, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

Art. 31. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

I. Absorção dos prejuízos acumulados;

II. 05% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; e

III.
No mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos
, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela Sociedade.

Desse modo, apesar de a Apelante afirmar que não realiza distribuição de lucro, o fato não se encontra comprovado, estando a afirmação em contradição com o disposto em seu estatuto social.

Com efeito, concluo que a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para comprovar que faz jus à imunidade tributária recíproca, de maneira que, desatendida a regra de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, inc. I, do CPC, não há acolher sua pretensão.

Por derradeiro, sublinho que a posição aqui adotada encontra guarida na jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS.
Centrais de abastecimento do estado Santa Catarina s.a. (ceasa/SC).
Procedência na origem. Insurgência do município. Pretensão de reforma da decisão para afastar a imunidade tributária. Acolhimento.
Imunidade tributária. CF, art. 150, VI, a. Não ocorrência. Sociedade de economia mista. Atividades que não se consubstanciam como serviço público essencial e ausência de monopólio estatal. Deliberação sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos previstos no estatuto social.

Aplicação do tema 1.140, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta corte de justiça. Imunidade afastada
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSC; APL 5014062-42.2023.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 17/09/2024)

Dessa feita, imperiosa a manutenção do édito sentencial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

A despeito do desprovimento do apelo, teor do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que já fixados em patamar máximo na instância de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2025 às 15:14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56044120032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.